Tribunal: STF
Processo: ARE 1276716
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. "PROJETO MAIS MÉDICOS DO BRASIL". MÉDICO DE NACIONALIDADE ESTRANGEIRA COOPERADO. DIREITO SUBJETIVO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA SOCIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 
    1. Não há disposições constitucionais determinando a contratação de estrangeiros pelo Poder Público no âmbito da saúde pública. Ademais, tem-se que o termo cooperação em atos do Poder Executivo regulamentando a Lei n. 12.871/2013 deve ser interpretado à luz dos princípios que o Brasil deve observar em suas relações internacionais. Assim, o termo "cooperação" não pode se restringir às especificidades do trabalho de um cidadão estrangeiro. A finalidade desse termo comporta significado muito maior, trata-se, na verdade, de uma cooperação mútua entre os povos com o fim de promover o progresso da humanidade, tal como dispõe a norma expressa do art. 4º, IX, da CF/1988.
    2. Não se observa desrespeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Não há indícios de que os médicos cooperados suportaram tratamentos autoritários contra a sua concepção de pessoa. Não se verifica, ademais, que o valor social do trabalho realizado no programa lhes foi negligenciado. Ademais, o valor da remuneração líquida do médico cooperado não denota violação do princípio do valor do trabalho porque supera o salário mínimo e porque o recorrente aderiu espontaneamente aos termos previstos junto à OPAS.
    3. O Brasil é um Estado Democrático soberano nos termos do art. 1º, I, da CF/1988. Logo, possui capacidade de editar suas próprias normas, sua própria ordem jurídica, de tal modo que qualquer regra heterônoma só possa valer nos casos e nos termos admitidos pela própria Constituição. Nesses termos, as deliberações políticas e legislativas do Estado Brasileiro devem ser observadas na formulação e manutenção de políticas públicas inclusive no âmbito da saúde pública.
    4. No caso dos autos, a Lei n. 12.871/2013 criou o "Programa Mais Médicos" com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde. Sem ignorar os desafios presentes na saúde pública brasileira, cabe ressaltar que o art. 13 e seguintes da Lei n. 12.871/2013 instituíram o "Projeto Mais Médicos para o Brasil", no qual foi possibilitada a contratação de médicos estrangeiros.
    5. Entre as disposições pertinentes ao "Projeto Mais Médicos para o Brasil", a inexistência de direito adquirido para os médicos estrangeiros de permanecer nos quadros de agentes públicos da saúde pública foi expressamente prevista. A propósito, os arts. 17 e 18, § 3º, ambos da Lei n. 12.871/2013. Assim, o recorrente não pode visar a sua permanência no "Projeto Mais Médicos para o Brasil" a partir da condição de ser (ou de já ter sido) vinculado a esse programa social.
    6. O princípio da isonomia não foi maculado em face de novo Edital impedindo a admissão do ora recorrente, pois cabe ao Poder Executivo suprir as vagas na ordem de preferência estabelecida no art. 13, § 1º, da Lei n. 12.871/2013. O recorrente não se encontra em igualdade com outros médicos estrangeiros cuja contratação pode se realizar pessoalmente, sem a intervenção de uma organização internacional.
    7. O art. 13, § 3º, da Lei n. 12.871/2013 confirma a discricionariedade da coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil (exercida pelos Ministérios da Educação e da Saúde) para o funcionamento desse programa social.
    8. Não cabe ao Judiciário intervir no juízo de discricionariedade, salvo para afastar ilegalidades. Precedentes.
    9. Não demonstradas violações de preceitos constitucionais e infraconstitucionais, não é possível garantir a permanência do recorrente no "Projeto Mais Médicos para o Brasil".
    10. Recurso ordinário não provido”.
    Sustenta o recorrente, em insurgência deduzida com arrimo na alínea “a”, do permissivo constitucional, alegada violação dos arts. 1º, incs. III e V e 5º, da Constituição Federal, em razão da rejeição da ação por si ajuizada, com o fito de garantir-lhe a permanência no "Projeto Mais Médicos para o Brasil", a partir da declaração da inexistência de relação jurídica entre a OPAS e o Governo de Cuba. 
    Inadmitido, na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, por força da interposição de recurso de agravo.
    É o relatório. 
    Decido: 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, porque a controvérsia em disputa nos autos foi decidida com apoio na análise dos fatos e provas subjacentes à lide, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, a inadmitir reapreciação, nesta via extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 deste STF.
    De fato, assim dispôs, o acórdão atacado:
    De fato, o recorrente indica que a contratação de médicos estrangeiros deve ser realizada à luz da cooperação técnica entre instituições com base em atos do Poder Executivo regulamentando a Lei n. 12.871/2013. A rigor, não há disposições constitucionais determinando a contratação de estrangeiros pelo Poder Público no âmbito da saúde pública. Ademais, tem-se que o termo cooperação em atos administrativos deve ser interpretado à luz dos princípios que o Brasil deve observar em suas relações internacionais. Assim, o termo "cooperação" não pode se restringir às especificidades do trabalho de um cidadão estrangeiro. A finalidade desse termo comporta significado muito maior, trata-se, na verdade, de uma cooperação mútua entre os povos com o fim de promover o progresso da humanidade, tal como dispõe a norma expressa do art. 4º, IX, da CF/1988.
    (...) 
    Não se desconhece que a República Federativa do Brasil possui, como fundamentos, a dignidade da pessoa humana e os valores do trabalho (art. 1º, III e IV, da CF/1988). Porém, não é possível reconhecer desrespeito a esses princípios (postulados) no caso dos autos. 
    De fato, cabe ao Poder Público zelar para que todos os indivíduos, nacionais ou estrangeiros, sejam tratados como pessoas titular de seus direitos fundamentais. Como salientado por Bernardo Fernandez, cabe destacar as concepções de que o ser humano: I) não pode ser instrumentalizado; II) deve ter o direito de fazer suas escolhas essenciais de vida; e III) deve ter condições materiais básicas para vida (FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 11ª Edição. Salvador: JusPODIVM, 2019. p. 339). 
    Ademais, tem-se que "o valor social do trabalho impõe a abstenção do Estado no que concerne à concessão de privilégios econômicos a uma pessoa ou grupo." (FERNANDES, Op. cit. p. 340). 
    Porém, não se observa desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana ou do valor social do trabalho. Não há indícios de que os médicos cooperados suportaram tratamentos autoritários contra a sua concepção de pessoa. Não se verifica, ademais, que o valor social do trabalho realizado no programa lhes foi negligenciado. 
    O valor da remuneração líquida do médico cooperado não denota violação do princípio do valor do trabalho porque supera o salário mínimo e porque o recorrente aderiu espontaneamente aos termos previstos junto à OPAS. 
    Cabe ressaltar que o Brasil é um Estado Democrático soberano nos termos do art. 1º, I, da CF/1988. Isso quer dizer que possui capacidade de editar suas próprias normas, sua própria ordem jurídica, de tal modo que qualquer regra heterônoma só possa valer nos casos e nos termos admitidos pela própria Constituição (MORAIS, Alexandre de. Direito Constitucional. 34ª Edição. São Paulo: Atlas. p. 18). Nesses termos, as deliberações políticas e legislativas do Estado Brasileiro devem ser observadas na formulação e manutenção de políticas públicas inclusive no âmbito da saúde pública. 
    No caso dos autos, a Lei n. 12.871/2013 criou o "Programa Mais Médicos" com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde. Sem ignorar os desafios presentes na saúde pública brasileira, cabe ressaltar que o art. 13 e seguintes da Lei n. 12.871/2013 instituíram o "Projeto Mais Médicos para o Brasil", no qual foi possibilitada a contratação de médicos estrangeiros. 
    Entre as disposições pertinentes ao "Projeto Mais Médicos para o Brasil", a inexistência de direito adquirido para os médicos estrangeiros de permanecer nos quadros de agentes públicos da saúde pública foi expressamente prevista. A propósito, os arts. 17 e 18, § 3º, ambos da Lei n. 12.871/2013, que assim dispõem: 
    Art. 17. As atividades desempenhadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil não criam vínculo empregatício de qualquer natureza. 
    Art. 18. O médico intercambista estrangeiro inscrito no Projeto Mais Médicos para o Brasil fará jus ao visto temporário de aperfeiçoamento médico pelo prazo de 3 (três) anos, prorrogável por igual período em razão do disposto no § 1º do art. 14, mediante declaração da coordenação do Projeto. [...] § 3º É vedada a transformação do visto temporário previsto neste artigo em permanente. 
    Assim, o recorrente não pode visar a sua permanência no "Projeto Mais Médicos para o Brasil" a partir da condição de ser (ou de já ter sido) vinculado a esse programa social. 
    O princípio da isonomia não foi maculado em face de novo Edital impedindo a admissão do ora recorrente, pois cabe ao Poder Executivo suprir as vagas na ordem de preferência estabelecida no art. 13, § 1º, da Lei n. 12.871/2013. O recorrente não se encontra em igualdade com outros médicos estrangeiros cuja contratação pode se realizar pessoalmente, sem a intervenção de uma organização internacional. 
    O art. 13, § 3º, da Lei n. 12.871/2013 confirma a discricionariedade da coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil (exercida pelos Ministérios da Educação e da Saúde) para o funcionamento desse programa social. A esse respeito, não cabe ao Judiciário intervir no juízo de discricionariedade, salvo para a defesa dos parâmetros da legalidade. 
    (...)
    Inviável, destarte, o acolhimento da insurgência ora em análise, sem que, previamente, fosse procedida uma detida análise sobre o sistema instituído pelo assim denominado “Projeto Mais Médicos para o Brasil”, com supedâneo, ainda, na legislação infraconstitucional pertinente, utilizada na fundamentação do acórdão atacado, circunstâncias essas de insuscetível verificação, nesta via extraordinária. 
    Como se não bastasse e, conforme bem observado pela decisão que negou seguimento ao apelo, no âmbito do STJ, o recorrente deixou de impugnar todos os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para negar seguimento ao recurso ordinário então em apreciação.
    De fato, o apelo extremo centrou sua fundamentação em alegada violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da valorização do trabalho, sem se insurgir, especificamente, contra os fundamentos constantes do acórdão atacado, especialmente aqueles consistentes na inexistência de direito adquirido, para médicos estrangeiros, de permanecer nos quadros de agentes públicos da saúde pública, em virtude do contido nos arts. 17 e 18, § 3º, da Lei nº 12.871/13 e, também, pela aplicação do princípio da independência nacional e da não-intervenção, no âmbito das relações internacionais. 
    Tem inteira aplicação ao caso, destarte, o verbete da Súmula nº 283, deste STF, que assim dispõe:
    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 
    Nesse sentido, ainda, os seguintes precedentes:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Súmula nº 283/STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da orientação do enunciado da Súmula 283/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (RE nº 1.075.688-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22/11/17).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE nº 1.054.956-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/12/17).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE nº 1.105.417-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 1/8/18).
    Ante o exposto, conheço do agravo, para negar seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente